Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Polícia militar do distrito federal. Sindicância de vida pregressa e investigação social. Eliminação. Existência de ocorrência policial e ação penal em andamento. Legalidade. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato contra sentença que denegou segurança impetrada contra ato que o eliminou do concurso para o Curso de Formação de Praças da PMDF, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da eliminação do candidato baseada na sindicância de vida pregressa, considerando as peculiaridades do cargo público pretendido; e (ii) determinar se houve violação aos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade ao eliminar o candidato por registros policiais e ação penal em andamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase de sindicância de vida pregressa e investigação social constitui etapa legal e legítima em concursos públicos para carreiras de segurança pública.
4. A mera existência de inquérito ou ação penal não configura, por si só, causa de eliminação, mas casos de indiscutível gravidade, conforme o Tema 22 do STF, podem justificar tal medida, especialmente para cargos de segurança pública, dada a relevância de suas atribuições e o interesse público.
5. No caso concreto, verificou-se a existência de registro policial e ação penal envolvendo crimes de usurpação de função pública, dano, roubo majorado e formação de quadrilha, considerados de alto grau de reprovabilidade, o que desabona a conduta exigida para o cargo de policial militar.
6. Não há ilegalidade no ato administrativo, que foi devidamente motivado e amparado em normas legais e editalícias. O controle judicial limita-se à legalidade do ato, sem interferência no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A sindicância de vida pregressa e investigação social em concursos públicos é legítima e pode excluir candidatos em situações de indiscutível gravidade que comprometam os requisitos de idoneidade moral e conduta irrepreensível para cargos sensíveis, como os relacionados à segurança pública. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na análise de critérios de seleção em concursos públicos, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e 39, §3o; Edital do concurso da PMDF, itens 16.4, 16.18 e 16.19. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 22, julgado em 06.02.2020.